Tribunal: TJDFT
Processo: 0742202-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742202-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. B. F. D. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO CASCAES DE BARROS BARRETO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BERNARDO FERREIRA DE BARROS BARRETO, menor púbere, ora autor/agravante, assistido por BERNARDO CASCAES DE BARROS BARRETO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento de n. 0742202-47.2021.8.07.0003, proposta em desfavor de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela e urgência formulado em processo de Obrigação de Fazer, em que se busca a autora, menor púbere, autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular. É o relatório, passo a decidir. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência),vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte apesar de relevantes e amparados em prova idônea, não permite se chegar a probabilidade do direito. A idade mínima de 18 anos para a matrícula em curso supletivo é exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, à qual o autor se submete por imperativo constitucional estatuído no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal: "Art. 5o II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei." Certo é que a jurisprudência deste tribunal em determinado momento abrandou o conteúdo da norma para verificação do mérito do estudante a permitir seu ingresso prematuro na universidade, em virtude da garantia constitucional de acesso aos níveis elevados de ensino segundo a capacidade de cada um (art. 208, V, CF). Contudo, em julgado recente da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, decidiu em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Processo: 0005057-03.2018.8.07.0000, no dia 26/04/2021 que: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria Não bastasse isso, o menor sequer começou a cursar o 3o ano do ensino médio, de forma que não há como deferir o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC." Na origem, informa o agravante ter ajuizado ação objetivando sua matricula em curso supletivo, a fim de realizar provas para conclusão do ensino médio. Informou que atualmente possui 17 anos e 03 meses de idade, concluiu com êxito o 2o ano do ensino médio e foi aprovado no vestibular do UNICEUB para o curso de ciência da computação, fato que o motivou a procurar a instituição agravada no intuito de se matricular em curso supletivo para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Afirma que sua matrícula foi indeferida com base nos termos da Lei no 9.394/96 e a Resolução no 02/2020 – CEDF, que apenas autorizam a matrícula para candidatos que possuam 18 (dezoito) anos completos. Aduz que, diante da negativa da instituição, ajuizou a ação originária e requereu a concessão de tutela de urgência, a qual foi indeferida. Argumenta que o IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 não pode ser utilizado como fundamento para indeferimento da medida liminar pleiteada, porquanto não houve trânsito em julgado da decisão e que foi ressalvada a possibilidade de análise dos pedidos de Tutela de Urgência. Sustenta que o fato de o agravante não ter começado a cursar o 3o ano do ensino médio não é óbice à sua matricula em curso supletivo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a matrícula do Agravante na instituição agravada e a imediata aplicação das avaliações para a conclusão do Ensino Médio. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos o agravante não obteve êxito em demonstrar o requisito da probabilidade do direito pleiteado. De início, vale destacar que, conforme relatado, a pretensão do autor é contrária à tese firmada no julgamento do IRDR tema 13 (processo no 0005057-03.2018.8.07.0000), in verbis: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Em que pese não tenha se operado o trânsito em julgado do incidente e que a tese não seja aplicável automaticamente às demandas que versem sobre o assunto, a decisão proferida possui sólidos fundamentos e aponta o posicionamento a ser adotado por este Tribunal. Ademais, há diversos precedentes com posicionamento idêntico, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA DE DEZOITO ANOS. ALUNO IMPÚPERE COM 16 ANOS DE IDADE CURSANDO O 1o ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. CAPACIDADE E MATURIDADE INTELECTUAL. NÃO DEMONSTRADAS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ensino supletivo, conhecido como Educação para Jovens e adultos (EJA), foi idealizado e criado com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas que, por motivos diversos, não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada, sendo fixada a idade mínima de 18 anos. Artigos 37 e 38, II, Lei no 9.394/1996. 2. A conclusão do 3o ano do ensino médio no tempo regulamentar e de acordo com o calendário escolar é medida que melhor garante o pleno desenvolvimento do estudante, não se revelando jurídico e nem razoável permitir a suplantação do respectivo nível educacional para adiantar a conclusão do ensino médio. 3. Tal entendimento está de acordo com o recente julgamento proferido no IRDR n. 0005057-03.2018.807.0000, que deve ser observado na hipótese dos autos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1346043, 07025805820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual almejava a agravante sua matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos (antigo "supletivo"), com aplicação das provas e, em caso de aprovação, emissão do certificado. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, da análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando a aluna, ora requerente, sequer completou o segundo ano dos três legalmente previstos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1341987, 07494231820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, , Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" No caso dos autos, o autor/agravante conta 17 (dezessete) anos de idade e ainda não iniciou o 3o ano do ensino médio. Dessa forma, não atende ao requisito de idade previsto no art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996, quando indica expressamente a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão do Ensino médio, por meio de cursos ou exames supletivos. Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2022 09:39:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora